Tribunal: TJDFT
Processo: 0715296-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PARTILHA DEVIDA. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO PLANO DE SAÚDE. ORDEM DE COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na forma do art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
2. Preceitua o art. 1.658 do Código Civil que, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se aqueles adquiridos na constância da vida conjugal. Da mesma forma, por analogia ao art. 1.662, comunicam-se as dívidas contraídas na constância da sociedade conjugal, observando que o art. 1.644, do mesmo diploma legal, determina que as dívidas contraídas em favor da economia doméstica obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Outrossim, o § 1o do art. 1.663 do mesmo diploma, determina expressamente que as dívidas contraídas no exercício da administração do patrimônio obrigam os bens comuns.
3. “Na constância do casamento/união estável, é presumido que empréstimos tomados por um dos cônjuges/conviventes tenham sido obtidos em benefício da família, cabendo à parte que alega o contrário provar que os valores correspondentes tiveram outra destinação.” (Acórdão 1719845, 07328467720218070016, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023).
4. Na hipótese, considerando que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o empréstimo contraído durante a união estável (em 26/8/2022) não reverteu em prol da família, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, a partilha é medida que se impõe.
5. É cabível a ordem de compensação da dívida decorrente de coparticipação em plano de saúde, porquanto a utilização do seguro pelo apelante (fato jurídico que deu causa à dívida) decorre da união estável reconhecida nos presentes autos, uma vez que ele era dependente da ex-companheira, titular do plano.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.